Tribunal: STF
Processo: RE 1417962
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O FEPA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI JÁ RECONHECIDA. RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS RELATIVOS AO FEPA – DEVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO.



    I – Após o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que autorizou a contribuição previdenciária de servidores inativos, tem-se que tal contribuição deve incidir somente sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, situação que não se aperfeiçoa no caso dos autos, sendo cabível, portanto, a restituição requerida, observada a prescrição quinquenal, conforme destacou a sentença de base.



    II – Considerando que embora a Emenda Constitucional nº 41/2003 tenha autorizado a contribuição previdenciária de servidores inativos, esta deve incidir somente sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, situação que não se aperfeiçoa no caso dos autos, devendo ser devolvidos ao Apelante os descontos ao FEPA ocorridos após sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal. Apelação provida para que seja reformada a sentença integralmente, com devolução ao Apelante dos descontos ao FEPA ocorridos após sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, XXI; 40, § 18; 42, §1º; 142, §3º, X; 149, §1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De acordo com a interpretação do STF, todos os servidores públicos, independentemente da esfera à qual estavam vinculados e do modelo de aposentação (se regra geral ou regra de transição), estariam sujeitos à mesma faixa de isenção previdenciária, a saber, a regra geral fixada no artigo 40 da Constituição Federal.



    Desse modo, mesmo após vários anos de contribuição o aposentado ou pensionista deve continuar contribuindo, porém tal contribuição incide somente sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS.



    Assim, após o advento da Emenda Constitucional nº 41/03, que autorizou a contribuição previdenciária de servidores inativos, tem-se que tal contribuição deve incidir somente sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, situação que não se aperfeiçoa no caso dos autos, sendo cabível, portanto, a restituição requerida, observada a prescrição quinquenal, conforme destacou a sentença de base.



    Assim, entende-se que, de fato, é direito do Recorrente ter o referido desconto suspenso até o limite da previdência, já que este tem incidido sobre as vantagens integrais do servidor e não sobre resíduo que pode vir a ultrapassar o teto máximo da previdência (artigo 40, §18, da Constituição Federal de 1988).



    Conforme parecer ministerial, “considerando que embora a Emenda Constitucional nº 41/2003 tenha autorizado a contribuição previdenciária de servidores inativos, esta deve incidir somente sobre o valor que ultrapassar o teto do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, situação que não se aperfeiçoa no caso dos autos, devendo ser devolvidos ao Apelante os descontos ao FEPA ocorridos após sua aposentadoria, observada a prescrição quinquenal”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 1338750 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 1177), decidiu que: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Acórdão de mérito publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente